Tribunal: STF
Processo: ARE 1115046
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE.



    1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.



    3. Embargos de declaração rejeitados.